Tribunal: TJMT
Processo: 1004226-85.2024.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004226-85.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VLADIA MARIA DE MOURA SOARES - CPF: 809.175.501-53 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS - CNPJ: 29.494.037/0001-03 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM – APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo indeferido o benefício da justiça gratuita, deve à parte recorrente recolher o preparo no prazo legal, que não o fazendo, incorre no não conhecimento por recurso deserto.

2.
“Há de ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal.”
(TJMT, N.U 1001415-18.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1004226-85.2024.811.041

AGRAVANTE: VLADIA MARIA DE MOURA SOARES

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VLADIA MARIA DE MOURA SOARES
em face de decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação interposto pela própria agravante,

contra decisão proferida em Embargos à execução com pedido de efeito suspensivo n. 1004226-85.2024.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS.

A agravante, reitera os argumentos das manifestações anteriores, para sustentar sua condição como hipossuficiente, e acrescenta que
“efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça”.

Sustenta que,
“O direito à isenção do pagamento de taxas aos Poderes Públicos para defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder também está previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”. Exa., conforme demonstrado diversas vezes nos autos processuais, constando larga escala probatória a parte Agravantea não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus parcos recursos, por tal motivo vem requerer a reconsideração quanto a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça.”.

Argumenta que
“o juiz a quo nos negou no momento em que a mesma julgou extinto o processo, sem antes mesmo verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da Agravante, negando a oportunidade da agravante sanar o vício apontado, portanto nos negando os princípios da ampla defesa e do contraditório este que nos é assegurado na constituição federal em seu art. 5°, LIV e LV”.

Defende que
“devido processo legal que foi negado ao agravante pelo juiz aquo desde o primeiro instante do processo, como demostrado no ponto acima não se teve acesso a ampla defesa e ao contraditório, o acesso à justiça um dos direitos fundamentais que está expresso em nossa constituição, no art.5°, XXXV”.

Em suma, pugna pelo juízo de retratação ou que encaminhe o feito a julgamento pelo colegiado, requerendo o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 244386191)

Sem contrarrazões (id. 251324194).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VLADIA MARIA DE MOURA SOARES
em face de decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação interposto pela própria agravante,

contra decisão proferida em Embargos à execução com pedido de efeito suspensivo n. 1004226-85.2024.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS.

Insurge o recorrente contra a decisão monocrática proferida por minha relatoria, que entendeu pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por ele interposto, uma vez que deserto.

Como bem destacado na decisão agravada, o Código de Processo Civil discorre sobre a inadmissibilidade do recurso, na qual prevê no Art. 932, do CPC, que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso
inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Sobre o tema, a doutrinadora Teresa Arruda Alvim leciona que

“o julgamento monocrático do recurso de apelação,
e de resto dos demais recursos
, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (
‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III
a V’)”
(ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOS, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

Assim, o Código de Processo Civil estabelece ainda em seu artigo 1007,
in verbis
:

“
.
No ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Ao comentar sobre o art. 1.007, do CPC/2015, que estabelece o pagamento no ato da interposição do recurso,

Nelson Nery nos ensina que

“Os atos de recorrer e de preparar o recurso formam um ato complexo, devendo ser praticados simultaneamente, na mesma oportunidade processual, como manda a norma sob comentário. Caso se interponha o recurso e só depois se junte a guia do preparo, terá ocorrido preclusão consumativa”

(JÚNIOR, Nelson Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2041).

O Código de Processo Civil dispõe, em casos em que não é comprovado o pagamento no ato da interposição do recurso:

“Art. 1.007 (...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado
, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.”

Foi determinado a recorrente comprovar a sua hipossuficiência (id. 222389198), inclusive com a apresentação de documentação robusta, tal como declaração de imposto de renda, extratos, holerites e entre outros.

A parte se manifestou nos autos (id. 224370650), apresentando holerite, extratos bancários e declaração de imposto de renda, os quais demonstram que a recorrente possui capacidade financeira para arcar com o preparo recursal, de forma que, foi
indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento do preparo dentro do prazo legal, sob pena de deserção
(id. 226635691), contudo, não acatou a ordem, prestando-se a reiterar argumentos anteriores (id. 239929150).

Desta forma, opera na hipótese a preclusão consumativa, com aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso,
pois a parte deixou de recorrer da decisão que revogou o referido benefício
, portanto, não cabe aqui adentrar na matéria, pois no presente momento apenas é possível impugnar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Sobre maneira que se ressalta a lição de Nelson Nery Junior, que:

“A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de ‘deserção’. Verificada esta, o recurso não poderá ser conhecido.”
(Teoria Geral dos Recursos, 6ª ed. Revista dos Tribunais, p. 425-426).

Dessa forma, uma vez que é ônus da parte recorrente instruir adequadamente o seu recurso, e, considerando não ter feito no momento oportuno, ocorreu a preclusão do direito, incorrendo, portanto, no
não conhecimento de seu recurso.

Assim sendo, não assiste razão ao recorrente, haja vista que os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados no recurso originário, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus próprios fundamentos.

Logo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática proferida por minha relatoria, uma vez que inexistem elementos capazes de trazer a sua modificação.

A proposito:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal.”
(TJMT, N.U 1001415-18.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024